Tribunal: TJMT
Processo: 1078440-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078440-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DE QUITAÇÃO GENÉRICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.182,28 pelos serviços prestados em execuções, em
razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários mesmo diante de contrato com cláusula de êxito rescindido unilateralmente; (
iii
) determinar se os termos de quitação afastam o direito à remuneração; (
iv
) aferir a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A motivação sucinta e padronizada não caracteriza nulidade quando enfrenta adequadamente a controvérsia e aplica o direito pertinente ao caso.

O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico.

A ação de arbitramento de honorários não configura julgamento extra petita, pois o pedido
se
limita à fixação judicial da remuneração pelos serviços prestados.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao recebimento proporcional pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o arbitramento judicial quando inexistente previsão específica sobre remuneração em caso de rescisão antecipada.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados da especificação dos serviços e valores, não comprovam a quitação dos honorários pleiteados.

O arbitramento dos honorários deve observar critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa e a ausência de proveito econômico relevante.

A fixação do quantum sem vinculação aos percentuais do art. 85, §2o, do CPC é adequada nas hipóteses de arbitramento, devendo prevalecer análise qualitativa da atuação profissional.

Os juros de mora, em relação contratual, incidem a partir da citação, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial proporcional pelos serviços prestados.

A existência de contrato com cláusula de êxito não impede o arbitramento quando ausente previsão de remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

Termos de quitação genéricos não afastam o direito à percepção de honorários quando não especificam os serviços e valores quitados.

O arbitramento de honorários deve observar critérios equitativos, considerando a efetiva atuação profissional e a ausência de resultado útil.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando suficientes as provas documentais constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 292, 324, §1o, II, 487, I, 85, §§2o, 8o e 11, 240; CC,
arts
. 320, 405, 421 e 421-A; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 12.08.2002; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação 1054973-05.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação 1043773-69.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de Apelação interposto
s

por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e p
elo
BANCO BRADESCO S
/A

contra sentença proferida pel
a
Ju
íza
de Direito da
6
a Vara Cível de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o
banco
réu ao pagamento de
R$ 5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos),
a título de honorários advocatícios,
pelos trabalhos realizados nos autos n.o
0000882-35.2017.8.11.0017 e 7046189-66.2016.8.22.0001,

bem como o
condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em
1
0% sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelo Banco (ID
. 353635888
).

Em suas razões recursais
o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

sustenta

que o valor arbitrado
se
mostra irrisório e não condizente com o trabalho desenvolvido, o tempo de atuação, o valor econômico das demandas patrocinadas e o proveito econômico obtido pelo banco apelado.

Alega que a sentença deixou de observar critérios adequados para a fixação da verba honorária, notadamente a complexidade da causa, a relevância dos serviços prestados e os benefícios econômicos auferidos pelo contratante, razão pela qual pugna pela majoração dos honorários arbitrados.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença, majorando-se o valor fixado a título de honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A
sustenta,
p
reliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, bem como por deficiência de fundamentação, ao argumento de que não houve análise específica das cláusulas contratuais e das provas produzidas.

Salienta
a ocorrência de julgamento
extra ou ultra petita
, ao afirmar que a sentença afastou a aplicação de contrato válido sem que houvesse pedido revisional ou anulatório, além de defender a inadequação da via eleita, porquanto o arbitramento de honorários não seria cabível diante da existência de ajuste contratual disciplinando a remuneração.

No mérito, defende a inadequação da via eleita, ao argumento de que o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, somente seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a relação entre as partes foi integralmente disciplinada por contrato escrito, com previsão de remuneração por etapas, honorários vinculados à recuperação final do crédito, hipóteses de irrecuperabilidade e regras específicas acerca da rescisão contratual.

Sustenta que o contrato estabelecia verdadeira condição suspensiva para o pagamento de honorários de êxito, vinculando-os à efetiva recuperação do crédito enquanto vigente o patrocínio da causa, de modo que a
rescisão contratual afastaria a possibilidade de percepção de valores
fundados
em expectativa de ganho futuro.

Ressalta, ainda, que a autora foi devidamente remunerada pelas etapas já concluídas, inexistindo prestação de serviços sem contraprestação.

Destaca, ademais, a existência de termos de quitação firmados entre as partes ao longo da relação contratual, por meio dos quais teria havido ampla e irrestrita quitação das obrigações até determinados marcos temporais, circunstância que, a seu ver, impede a rediscussão de valores já ajustados e pagos.

Alega, ainda, que o contrato previa a possibilidade de rescisão por qualquer das partes, com disciplina expressa acerca das consequências jurídicas desse encerramento, não sendo possível afastar a autonomia privada e a alocação de riscos livremente pactuada, sob pena de violação aos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil.

Por fim, impugna o valor da causa atribuído na inicial, sustentando que não corresponde ao proveito econômico pretendido, bem como questiona os critérios de incidência de juros e correção monetária fixados na sentença.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução, ou, subsidiariamente, sua integral reforma, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Preparo devidamente recolhido pelo Banco Bradesco (ID. 353635889).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

-
PRELIMINAR
ES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U
0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In
casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate
se
cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE
DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.”(
Ex
vi
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16/09/2024,
DJe
18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a

incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido
e afirmando que
o valor da causa
deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente

em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional
.

Contudo,
razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial
caminha nesse
mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1o, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

O BANCO BRADESCO S/A

afirma também q
ue a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar
não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB)
e não se confundindo
com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Já em sede
preliminar de contrarrazões
, o Banco apelante suscita o
não conhecimento do recurso interposto
pelo escritório de advocacia GALERA MARI, ao argumento de
ausência de recolhimento do preparo recursal,
em razão da isenção de custas que lhe fora concedida.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento. Isso porque a concessão da gratuidade da justiça — e não mero diferimento de custas — foi expressamente deferida em favor da parte recorrente, produzindo efeitos enquanto não revogada por decisão própria.

Nesse contexto, a via eleita se mostra inadequada, porquanto as contrarrazões não se prestam à revisão da decisão que concedeu o benefício, a qual deveria ter sido impugnada em momento oportuno, por meio de recurso de apelação, ainda que na forma adesiva.

Dessa forma, ausente a interposição de recurso próprio para discutir a concessão da benesse, resta preclusa a matéria, não sendo possível sua rediscussão neste momento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA SENTENÇA.RECURSOCABÍVEL APELAÇÃO OU APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO MÉRITO DA SENTENÇA E VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE.REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA NECESSIDADES DA MENOR DE IDADE. REDUZIR PARA 60% DO
SALÁRIO MÍNIMO
.RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO
(...)

III. Razões de decidir
:
4.
A impugnação ao benefício da justiça gratuita, apresentada em contrarrazões, não é conhecida, pois o benefício já havia sido concedido pela sentença recorrida, devendo eventual insurgência quanto à concessão ser objeto de recurso próprio
(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.261105-5/003, Relator (a): Des.(a)Nome(JD Convocado
) ,
Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, julgamento em 24/10/2025, publicação da súmula em 28/10/2025)
(
g.n
.)

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO
todas as preliminares aventadas e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na
s

Apelações.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende
o arbitramento de honorários no
s

processo
s

n.o 0000882-35.2017.8.11.0017 e 7046189-66.2016.8.22.0001
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S
/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S
/
A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório
GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
,
observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos
,
vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“
e. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da
petiça
o inicial para condenar o banco
reu
ao pagamento dos honora rios
advocatcios
devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nso
: 0000882- 35.2017.8.11.0017 e 7046189-66.2016.8.22.0001 arbitrando-os em valor
compatvo
el
com o trabalho realizado e com o valor
economico
da
questao
, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da
condenaça
o devera ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da
citaça
o.
”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no
essencial:

“(...)
No mérito propriamente dito, alguns aspectos necessitam ser ponderados.

Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de serviços realizada pelo requerente através do contrato, entabulado entre as partes em
19.02.2016
que estabelece as seguintes cláusulas:

(...)

Não há dúvida, então, que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente.

Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original,
de modo que se torna necessário a análise do TERMO DE QUITAÇÃO, juntados em sede de contestação
.

Neste ponto, os referidos documentos foram entabulados em respeito
a cláusula 16.2 do contrato
, conforme redação estabelece:

(...)

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em
15.06.2020
, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execuções, monitórias, cobranças, busca e apreensões e reintegração de posses,
remontaria o valor de R$ 495,20
(quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que, os referidos valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de
ns
.
0000882-35.2017.8.11.0017 (execução extrajudicial) e 7046189-66.2016.8.22.0001 (execução extrajudicial)
.

O requerente colacionou os autos mencionados na inicial.

Veja-se que, nos citados processos em que o autor patrocinou a defesa, ficou evidente que houve efetiva atuação durante todo o lapso temporal que esteve à frente da representação da requerida naqueles autos.

Ademais, em momento algum, o requerido refuta os serviços prestados pelo autor. Igualmente, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Saliente-se que, como válida a contratação realizada entre as partes, na qual há previsão de “honorários de êxito”, caracteriza-se a espécie de contratação de risco. Contudo, não se pode descurar também que, após a revogação dos poderes, os procuradores ficaram impedidos de laborar em favor do êxito que se converteria em pagamento.

Com efeito, evidente que a revogação do mandato acaba por inviabilizar a contribuição dos profissionais substituídos para a obtenção de ganhos atrelados ao êxito naquele processo.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, sendo o referido fato incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado." (STJ,
Resp
n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

(...)

Resta, assim, evidenciado que o c. STJ compreende que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte da instituição financeira.

Destaca-se que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Ademais, como os referidos processos não haviam sido extintos, a alegação de ausência de proveito econômico não se sustenta. Outrossim, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Portanto, quer me parecer que em razão da atuação nos mencionados processos, o autor faz jus ao arbitramento de honorários sobre os processos que ainda tramitavam sem o alcance de uma solução definitiva ao tempo da revogação de seus poderes, ao que se mostra
razoável o afastamento das disposições contratuais, a fim de garantir remuneração ao profissional imotivadamente destituído, em um valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, o que dá lugar ao arbitramento de honorários.

(...)

Desta forma, no caso em análise, a questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que, não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato,
adstrito
aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: “A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Referidas normas buscam assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes.

No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação, in
verbis
:

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in
verbis
:

(...)

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados, ao que para a aferição do quantum
debeatur
.

Neste ponto, necessário destacar que autor laborou por muitos anos nos processos, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e
para prestar serviços advocatícios, elaborando
peças de defesa e inúmeras diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito
.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento de 2URH, para as ações de execuções extrajudiciais, que corresponde a importância de
R$2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos)
, sendo os processos de n.o
0000882-35.2017.8.11.0017 (execução extrajudicial) e 7046189-66.2016.8.22.0001 (execução extrajudicial), cuja soma total é de R$5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

O referido valor está dentro do teto contratual, pois não há possibilidade em se fixar valor superior àquele que seria aplicado na hipótese de vigência do contrato, e em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
ARBITRAR e CONDENAR
o requerido ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor, conforme processos citados na inicial, no montante de
R$
5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.
”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação
contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S
/
A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que

o escritório de advocacia
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito
do escritório
ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
d
isposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o
Banco
não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a
remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO

a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais
, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo
Banco
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do
a
pelante sem que o
escritório
tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise
do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Analisando os autos n.o
0000882-35.2017.8.11.0017 (execução extrajudicial)
,
constata-se que a atuação da parte autora
se limitou,
essencialmente, à propositura da execução e ao seu acompanhamento formal, sem a adoção de medidas eficazes à satisfação do crédito. No período relevante, identifica-se apenas a realização de diligência via RENAJUD, a qual restou
infrutífera, não havendo localização de bens, constrição patrimonial ou qualquer resultado útil em favor do exequente.

Assim, a atuação profissional se caracterizou por impulso processual ordinário, desacompanhado de efetiva recuperação de crédito ou proveito econômico, circunstância que deve ser considerada na análise da pretensão de arbitramento de honorários.

Já no processo
n.o
7046189-66.2016.8.22.0001 (execução extrajudicial),
a atuação do patrono vinculado ao escritório GALERA MARI
se
restringiu à propositura da execução e ao seu regular acompanhamento processual, com a prática de atos iniciais típicos, como requerimento de citação dos executados e impulso do feito.

Não se identificam, contudo, medidas executivas eficazes aptas à satisfação do crédito, tais como localização de bens, constrição patrimonial ou atos expropriatórios, tendo a atuação se limitado ao desenvolvimento ordinário do processo executivo, sem obtenção de resultado útil em favor do exequente.

Assim, n
o
s
caso
s
vertente
s
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, como requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Nos casos em que os honorários advocatícios
sejam
fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)
(
g.n
.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização. A livre apreciação da prova,

desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 2
5/06/2024) (
g.n
.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC,
entendo
como
adequado o valor
fixado a título de
honorários
na sentença
para os dois processos
R$

5.182,28 (cinco mil, cento e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)

–,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório autor, observadas as peculiaridades
do
s
caso
s
em comento
, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo
e
scritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024)

“
[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024)

Por derradeiro,
o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

interpostos pelas partes,
mant
endo

a sentença em todos os seus termos
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor
da condenação.

Em relação ao Apelante GALERA MARI, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026